Tribunal: TJDFT
Processo: 0714620-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAÇÃO. VISITANTE IRMÃO ADOLESCENTE. VEDAÇÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM RAZÕES DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização para visitação por irmão adolescente do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a restrição ao direito de visitação imposta pela Portaria VEP/DF no 8/2016 viola os direitos do apenado e do pretenso visitante, considerando os princípios da ressocialização e da manutenção dos laços familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita, embora relevante à ressocialização, não é absoluto, admitindo restrições conforme o caso concreto, inexistindo previsão legal para visita de irmão menor (art. 41, X, da LEP e art. 2o da Portaria no 8/2016).
4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade das normas administrativas que regulam o ingresso de crianças e adolescentes em estabelecimentos prisionais, ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente justificadas pelo melhor interesse do menor.
5. O princípio da proteção integral (art. 227 da CF) prevalece sobre o direito de visitação, porquanto o ingresso de menores em estabelecimentos prisionais os expõe a riscos à sua integridade física e psíquica.
6. Não demonstrada a imprescindibilidade da visita do irmão menor e o prejuízo à ressocialização do apenado, sobretudo diante da existência de vínculo com outros familiares cadastrados, mantém-se o indeferimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, artigos 41 e 66. Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1980873, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 20/03/2025; TJDFT. Acórdão 2039378, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, j. 27/08/2025.